Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA URGÊNCIA - PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausentes do acórdão embargado os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados, a teor do art. 1.022 do CPC/15, e se constata que pretende a embargante a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

ELIZABETH ALVES RIBEIRO
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 180712663), objetivando sanar supostas obscuridade e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 179349188, proferido no agravo de instrumento por si interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
no

1004434-18.2023.811.0037 ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, cujo recurso foi desprovido à unanimidade.

Alega a embargante que o acórdão apresenta obscuridade, porquanto faz menção ao procedimento “
dermolipectomia para correção do abdômem de avental
” como parte dos procedimentos de cobertura obrigatória, não obstante tal procedimento seja considerado pela prática médica como sendo “
abdominoplastia
”, que foi objeto da tutela jurisdicional no presente recurso.

Aduz que não pretende rediscutir o mérito da decisão recorrida, mas, sim, elucidar a aparente contradição entre a referência feita à “dermolipectomia” como procedimento de cobertura obrigatória, e o desprovimento recursal quanto ao procedimento de “abdominoplastia”, que são termos que se entrelaçam na conduta médica.

Sob tais argumentos, requer seja concedido efeitos infringentes aos embargos de declaração com a determinação de custeio do procedimento de cobertura obrigatória.

Contrarrazões pela parte embargada no ID no 181804653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Isto porque, não obstante insista a embargante na tese de que o acórdão apresenta os vícios da obscuridade e contradição, na verdade, sua irresignação se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via aclaratórios, o que não se faz possível pela via utilizada pela recorrente.

Nesse sentido, o acórdão embargado foi claro ao constar a ausência de demonstração pela agravante dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da liminar e provimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva o custeio pela seguradora de saúde dos procedimentos pós-bariátrica de abdominoplastia e mastopexia com implante de próteses mamárias e demais itens/acessórios ligados ao ato cirúrgico.

Com efeito, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ, em julgamento do
s REsp. no 1870834/SP e no 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema 1.069/STJ
, consolidou as seguintes teses:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Assim, as questões levantadas pela embargante neste recurso quanto à equivalência dos procedimentos de abdominoplastia e dermolipectomia e a obrigatoriedade de custeio serão resolvidas na ação principal, mormente em razão de que os embargos de declaração se constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Ademais, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, ainda que precário, porquanto a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com estas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023